Tribunal: TJDFT
Processo: 0737811-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARTIGO 266, INCISO I, RITDFT. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se admite o manejo de suspensão de decisão que concede tutela de urgência por pessoa jurídica de direito privado, no exercício de função delegada, que não defende, direta e efetivamente, o interesse público primário, correspondente ao interesse da coletividade.
II – Agravo interno conhecido e não provido.